Tribunal: TJMT
Processo: 0004124-73.2016.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004124-73.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (EMBARGADO), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (EMBARGANTE), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (EMBARGANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA ANTE A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PREJUDICADO
.

Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizada pelas partes, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004124-73.2016.8.11.0037

EMBARGANTES: CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP, M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI - ME

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP, M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA – ME
e
A. F. BARISON EIRELI - ME
, em face do V. acórdão desta Câmara (Id 128143186), que, por unanimidade, não conheceu do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em suma, a embargante sustenta que o
decisum

“possui omissão, posto que não há no mesmo, qualquer menção acerca do pedido das Embargantes quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, pelo trabalho extra desempenhado pelos causídicos quando da apresentação das contrarrazões ao recurso interposto pelo ora Embargado”
(sic).

Pedem, assim, o acolhimento destes declaratórios, na forma da fundamentação supra, a fim de que a verba honorária seja majorada em grau de recurso,
ex vi
do art. 85, §11, do CPC/15.

Decorrido prazo da parte embargada para ofertar contrarrazões, conforme certidão de Id 131059666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício no acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA – ART. 17 DA LEI Nº. 11.101 /05 – DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei nº. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade.”

Segundo as embargantes, o
decisum
é omisso, na medida em que deixou de majorar a verba honorária, conforme determina a regra do art. 85, §11, do CPC/15.

Analisando o acórdão hostilizado, de fato, não foi anunciado acerca do pedido de majoração dos honorários recursais vindicados na peça contrarrecursal, o que em tese configuraria a omissão ventilada.

Entretanto, infere-se que a instituição bancária embargada noticiou a realização de composição amigável, inclusive englobando todo o objeto que originou o litígio estabelecido entre as partes, ficando assentado expressamente, em relação à verba honorária, que
“em face da renúncia da sucumbente devida ao patrono da exequente/embargado, comprometem-se os executados em arcar com o pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), diretamente ao Dr. Clovis Sguarezi Mussa de Moraes (advogado dos executados – PIX 024.205.231-21)
, correspondente aos honorários de sucumbência devido pelo exequente nos autos de habilitação de crédito nº 0004124-73.2016.8.11.0037, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, atualmente em grau de recurso. Com o recebimento deste valor, fica quitada a obrigação da exequente junto àquele”
(Id 136450297 – pág. 2, com destaques no original).

Observa-se, ainda, que o comprovante da transferência bancária via PIX no valor acima mencionado, inclusive, encontra-se acostado no Id 136450311, pág. 2, de modo que, nos termos do acordo noticiado, a questão afeta à verba honorária está consolidada, a não mais merecer qualquer pronunciamento.

Assim, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Nesse sentido:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO –
TRANSAÇÃO REALIZADA E PROTOCOLADA NO FEITO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC)
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Havendo composição entre as partes, torna-se prejudicado o recurso, em razão da ausência de interesse e utilidade em seu processamento, o que inviabiliza o conhecimento na forma do art. 932 do CPC.”
(TJ-MT 10035299520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2021)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração,
ante a sua manifesta prejudicialidade, o que faço nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Após, o trânsito em julgado, retornem os autos à origem, com as baixas e anotações necessárias, a fim de que o acordo seja homologado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022